Tribunal: TJPA
Processo: 0800589-60.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2022-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800589-60.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: HELCIO BRUNO NERIS DE SOUZA, ALVARO JOSE DA SILVA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração opostos e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do
Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, no período de seis a treze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 13 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
HELCIO BRUNO NERIS DE SOUZA
e
ALVARO JOSÉ DA SILVA
contra o acórdão constante no id nº 5414020, assim ementado:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDORES PÚBLICOS – DETRAN/PA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PROCESSANTE. APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. NÃO DEMONSTRADO O PREJUÍZO CONCRETO SOFRIDO PELOS IMPETRANTES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE O DIREITO LÍQUIDO E CERTO ALEGADO DE PRONTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

PROCESSO EXTINTO. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.”.

Em suas razões (id nº 5519043), os embargantes sustentaram a ocorrência de omissão no julgado, visto que a decisão colegiada fundamentou seu posicionamento com base na ausência de documentação completa juntada pelos recorrentes, porém aduzem que não haveria a
ausência de folhas no Relatório Conclusivo citado no julgado.

Explicaram que a decisão embargada
informou que houve ausência de 6 (seis) folhas do Relatório Final Conclusivo do Processo Administrativo, desconsiderando todos os demais documentos acostados aos autos.

Frisaram que este relator, ao julgar o mandado de segurança, não atentou para o fato de que todos os documentos necessários para a comprovação da tese firmada no “mandamus” encontravam-se presentes no processado.

Defenderam que a decisão embargada deixou de analisar documentos indispensáveis à correta análise do direito pleiteado.

Ao final, requereram o conhecimento e provimento do recurso para que fossem reanalisados todos os documentos juntados aos autos, os quais comprovam o direito vindicado.

O embargado apresentou contrarrazões ao recurso oposto, sustentando o seu conhecimento, porém desprovimento (id nº 5630942).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Os embargantes sustentam que as seis páginas do Relatório Final conclusivo do PAD, tidas como ausentes pela decisão impugnada, foram sim juntadas aos autos no momento da impetração do
mandamus
(id nº 447101).

Sobre esse ponto, verifico que, de fato, as páginas faltantes do mencionado Relatório foram juntadas fora da ordem (id nº 4417101) e complementam as demais páginas do relatório conclusivo juntado no id nº 4416957.

Ocorre que o conteúdo constante em tais páginas – análise da defesa dos servidores – nada interferem na conclusão a que se chegou no acórdão impugnado, mostrando-se irrelevante para o desiderato adotado, que se prendeu à análise da ausência de prova pré-constituída.

Nesse sentido, cabe esclarecer que, ainda que se leve em consideração os documentos juntados no id nº 4417101, não são eles capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado concernente à ausência de
prova inequívoca e verossímil capaz de comprovar a possível prática de ato abusivo atribuído à autoridade apontada como coatora, requisito esse indispensável à propositura da ação, de modo que, como isso, não há que se falar na liquidez e certeza do direito vindicado.

De mais a mais, verifica-se que pretendem os embargantes, na verdade, a reforma da decisão colegiada que indeferiu a inicial do mandado de segurança, extinguindo o processo sem relação do mérito, medida incabível nesta sede, principalmente porque inexiste premissa equivocada no julgamento, tampouco vício que, sanado, viesse a ocasionar a alteração da decisão como consequência necessária.

Desse modo, percebe-se que, em relação ao vício suscitado, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no acórdão embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, 13 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/04/2022